Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746472-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. D. O. B., LEONICE DE OLIVEIRA, JONNAS MARRISSON SILVA PEREIRA DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031